Tribunal: TJMT
Processo: 1022032-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022032-28.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (IMPETRANTE), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE ARRUDA - CPF: 405.361.141-53 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), INGRID SILVA SANTOS (VÍTIMA), YARA MAGDA SILVA SANTOS (VÍTIMA), ALINE SILVA SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO - ALEGAÇÃO DE ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA - CUMULAÇÃO INDEVIDA DO CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CP) COM O CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CP) - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -

CONHECIMENTO PARCIAL DO
WRIT
– IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS - VIA INADEQUADA - NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL -
ORDEM DENEGADA
.

1.

Embora a jurisprudência dos Tribunais Superiores admita, excepcionalmente, a impetração de
habeas corpus
contra decisão transitada em julgado quando se alega flagrante ilegalidade na dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, o
writ
não comporta dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações.

2.

O pleito de reconhecimento de continuidade delitiva e a análise da adequada aplicação dos institutos do concurso material e do crime continuado envolvem matéria fático-probatória não passível de aferição na via estreita do habeas corpus, sendo a revisão criminal o meio processual adequado para tal finalidade.

3.

Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado por CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA em favor de
JOÃO BATISTA DE ARRUDA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 28 (vinte e oito) anos, 5 (cinco) meses e 6 (seis) dias de reclusão, por três episódios distintos de estupro de vulnerável, tipificados no artigo 217-A c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal.

Sustenta que a sentença condenatória, já transitada em julgado em 30/06/2025, incorreu em flagrante ilegalidade ao aplicar cumulativamente a causa de aumento prevista para o crime continuado (art. 71 do CP) e a regra do concurso material (art. 69 do CP), resultando em elevação excessiva da pena.

Argumenta que tal cumulação afronta os princípios da legalidade, da proporcionalidade e da individualização da pena, configurando
bis in idem
vedado pelo ordenamento jurídico.

Fundamenta a impetração citando precedentes do STF e STJ no sentido de que a dosimetria da pena constitui matéria de ordem pública e pode ser objeto de controle judicial por meio de habeas corpus, mesmo após o trânsito em julgado.

Requereu, liminarmente, a suspensão da execução da pena imposta e a expedição de nova guia de execução penal com base na dosimetria recalculada. No mérito, pugnou pela concessão definitiva da ordem de habeas corpus para reconhecer a nulidade da cumulação entre os artigos 69 e 71 do CP e readequar a pena com aplicação apenas do crime continuado.

A liminar foi indeferida, conforme decisão de ID 298124886.

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora (ID 298353372), esclareceu-se que o paciente foi condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável contra três vítimas, tendo a sentença transitado em julgado em 30/06/2025, após o esgotamento das vias recursais ordinárias e extraordinárias.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela extinção do
habeas corpus
, sem resolução do mérito, por entender que o
writ
está sendo utilizado como sucedâneo de revisão criminal, assim sintetizando:

“
HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL [TRÊS VÍTIMAS] – TRÂNSITO EM JULGADO
– Pedido de readequação da pena ante a cumulação do crime continuado e do concurso material – Impossibilidade – Utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal – Parecer pela
extinção
do
habeas corpus
, sem resolução do mérito.”
(ID 299266378).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre analisar a admissibilidade do presente
habeas corpus
, considerando que se pretende impugnar sentença condenatória já transitada em julgado.

O impetrante alega constrangimento ilegal decorrente de erro na dosimetria da pena, especificamente pela cumulação indevida do crime continuado (art. 71 do CP) com o concurso material (art. 69 do CP), o que teria resultado em pena excessiva.

Embora o Ministério Público tenha se manifestado pela extinção do feito sem resolução do mérito, por entender que o
habeas corpus
está sendo utilizado como sucedâneo de revisão criminal, entendo que o writ merece ser conhecido, ainda que em parte.

Isso porque, em casos excepcionais, a jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a impetração de
habeas corpus
contra decisão transitada em julgado em caso de flagrante ilegalidade na dosimetria da pena, e por tratar-se de matéria de ordem pública.

Nesse sentido:

"A dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser objeto de impugnação via habeas corpus, mesmo após o trânsito em julgado da condenação." (STF, HC 127.900/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes)

"É pacífico o entendimento nesta Corte de que a dosimetria da pena pode ser revista em sede de habeas corpus quando se constatar flagrante ilegalidade na sua fixação." (
STJ, HC 699.210/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas)

Portanto, conheço parcialmente do
habeas corpus
, apenas para verificar a existência de flagrante ilegalidade na dosimetria da pena que possa ser constatada de plano, sem necessidade de revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório.

No sentido de analisa-lo sob prisma do constrangimento ilegal que induvidosa e escancaradamente se apresente e neste âmago não verifico nitidez para conferir à nova dosimetria, pois imprescindível análise aprofundada das provas produzidas nos autos originários, especialmente quanto às circunstâncias dos crimes, para aferir se houve ou não a aplicação cumulativa do crime continuado e do concurso material, bem como para avaliar qual seria o instituto mais adequado ao caso concreto.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o
habeas corpus
não comporta dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações. Ademais, questões relacionadas à dosimetria da pena que demandam reanálise de provas devem ser discutidas pela via adequada da revisão criminal.

Conforme bem pontuado pelo Ministério Público, "
o pleito de reconhecimento de continuidade delitiva envolve análise de matéria fática-probatória não passível de aferição em sede HC, mas afeta a revisão criminal"
(STJ, AgRg no HC no 458093/MS - Relatora: Mina. Laurita Vaz; AgRg no HC no 610073/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz).

Este Tribunal de Justiça já decidiu que
"questões relacionadas à pena aplicada em sentença condenatória transitada em julgado somente é possível via da revisão criminal, desde que amolde ao preceito do artigo 621 do Código de Processo Penal, por comportar análise percuciente da prova, diversamente da presente ação mandamental, exigente de prova pré-constituída da alegação de erro."
(TJMT, HC 1004073-59.2016.8.11.0000).

Assim, embora conheça parcialmente do
habeas corpus
em razão do alegado constrangimento ilegal, deixo de analisar o mérito da impetração, pois a pretensão deduzida demanda análise aprofundada de provas, o que é incompatível com a via estreita do
writ.

Ante o exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, nessa extensão, denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025